Tribunal: TJES
Processo: 5012604-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012604-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO TEODORO DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE/ES
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXTREMA DEBILIDADE E NEGATIVA DE TRATAMENTO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADOS.
4.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 5.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, que se trata de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, praticado em tese contra o sobrinho do paciente, mediante três disparos de arma de fogo, tendo dois deles atingindo a vítima, na mandíbula e no tórax, não vindo o ofendido a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Ressalta-se, ainda, que o delito foi motivado por divergência na divisão de terras advindas de herança. Ademais, a custódia preventiva também é necessária para resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que há notícias de que o paciente empreendeu fuga logo após os fatos, tendo se apresentado à autoridade policial tão somente quatro dias depois. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Não havendo comprovação de que o réu esteja extremamente debilitado (art. 318, II, do CPP) por motivo de grave doença, aliado à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, é inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO TEODORO DE PAULA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, apontado como
a
utoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0000373-52.2022.8.08.0037.

Sustenta a defesa que não se encontram presentes os requisitos para a custódia preventiva do paciente.

Aduz, ainda, que não houve mais qualquer desentendimento entre acusado e vítima, tendo a paz sido reestabelecida naquele seio familiar.

Argumenta que o paciente é pessoa idosa (69 anos) e usuário de medicação controlada contínua, bem como que possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual a prisão preventiva mostra-se desnecessária.

Diante de tais fundamentos,
requer
a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, conhecidos como
p
ericulum
l
ibertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto
no artigo 121, §2º, incisos I e IV,
c/c artigo 14, inciso II, todos
do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos,

ainda que aplicada a causa de diminuição de pena referente à tentativa delitiva.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que es
s
e persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente
, tratando-se de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, praticado em tese contra seu sobrinho, mediante três disparos de arma de fogo, tendo dois deles atingindo a vítima Ronaldo Lourenço Luiz, na mandíbula e no tórax, não vindo o ofendido a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Ressalta-se, ainda, que o delito foi motivado por divergência na divisão de terras advindas de herança.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Ainda, ressalta-se que a custódia preventiva também é necessária para resguardar a
aplicação da lei penal
, tendo em vista que o magistrado sentenciante, na decisão que decretou a custódia do paciente, fundamentou que “
extrai-se dos autos, ainda, que o denunciado empreendeu fuga logo após o fatos narrados na denúncia e, tendo se apresentado perante a Autoridade Policial no dia 06/09/2022, ou seja, 04 dias após os fatos, saindo da situação de flagrante
”.

Dito isso, em que pese a decisão citada pela defesa no
Habeas Corpus
nº
5012405-18.2022.8.08.0000,
entendo que se tratam de situações distintas, em especial pelas peculiaridades do presente caso, em razão da extrema gravidade do delito e de sua motivação,
que demonstram a necessidade de garantia da ordem pública,
razão pela qual o precedente
trazido pela defesa não se aplica ao caso em tela.

Logo,
restou
comprovado
concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
demonstrando o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
João Teodoro de Paula
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública,
bem como de assegurar a aplicação da lei penal
.

Quanto à alegação de que “não houve mais qualquer desentendimento entre acusado e vítima, tendo a paz sido reestabelecida naquele seio familiar”, es
s
e não tem o condão de afastar a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a extrema gravidade da conduta do paciente e, considerando-se que se trata de crime cuja ação penal é pública incondicionada, contra a vida, o fato de não haver mais desentendimento entre o acusado e vítima não afasta a extrema gravidade da conduta praticada, que demonstra a periculosidade acentuada do custodiado, a ensejar atuação enérgica do Estado em sua liberdade.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
,
ou mesmo a juntada aos autos de assinaturas de
pessoas moradoras da localidade atestando acerca da conduta social do paciente na comunidade onde reside,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por sua vez, passo à análise do
pleito subsidiário de concessão da prisão domiciliar
, sob o argumento que o paciente é pessoa idosa (69 anos) e usuário de medicação controlada contínua.

C
omo sabido, para a concessão de prisão domiciliar em razão de enfermidade do paciente, deve-se observar o disposto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de situação de excepcionalidade, em que se permite a concessão da prisão domiciliar ao paciente portador de
doença grave
,
quando demonstrada sua
extrema debilidade
e a
inexistência da possibilidade de o estabelecimento prisional onde se encontra recolhido prestar a assistência médica adequada
.

Nessa linha, deve estar comprovado, mediante prova pré-constituída nos autos do
h
abeas
c
orpus
, que o paciente depende efetivamente de tratamento médico
que não pode ser ministrado no estabelecimento prisional onde se encontra
.

Sobre o tema, destaco os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima,
in

Manual de Processo Penal, 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015. Vejamos:

“
[...] não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência.”

Dito isso, na hipótese dos autos, verifico que
sequer
há comprovação da extrema debilidade do paciente
, uma vez que a mera foto de medicamentos que o paciente supostamente utiliza não indica tal situação, tampouco registra qualquer necessidade de tratamento médico que não pode ser ministrado enquanto o paciente se encontra custodiado.

Nesse mesmo sentido, destaco o recentíssimo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...
]
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE OU INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO ONDE SE ENCONTRA.
[...]
Os requisitos para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, na forma do art. 318 do Código de Processo Penal, não estão presentes. Com efeito, apesar dos documentos juntados, não há efetiva comprovação de que o réu esteja extremamente debilitado (art. 318, II, do CPP), por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
. 3. O acórdão guerreado concluiu que nenhuma das moléstias alegadas pelo recorrente mostram-se incompatíveis com eventual tratamento ambulatorial e medicamentoso no ergástulo, razão pela qual não há flagrante ilegalidade capaz de autorizar a colocação do réu em prisão domiciliar por estes argumentos. Para entender em sentido diverso do que entendeu a Corte a quo, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância inviável na via eleita. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-RHC 174.026; Proc. 2022/0376096-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 11/04/2023; DJE 13/04/2023)

Portanto
,
inviável a concessão de prisão domiciliar, uma vez que
não restou comprovada a extrema debilidade do paciente, tampouco que o estabelecimento prisional onde se encontra não lhe fornece o tratamento adequado à sua saúde
.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública
e garantir a aplicação da lei penal
, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que es
s
as não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)